Tribunal: TJSP
Processo: 1005427-25.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - SENTENÇA ACOLHENDO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO (ARTIGO 924, II, CPC) - Recurso da instituição bancária executada.
1. JUROS DE MORA - Incidência a partir da citação do banco na ação de conhecimento (ACP) proposta pelo IDEC

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - SENTENÇA ACOLHENDO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO (ARTIGO 924, II, CPC) - Recurso da instituição bancária executada.
1. JUROS DE MORA - Incidência a partir da citação do banco na ação de conhecimento (ACP) proposta pelo IDEC - Jurisprudência.
2. JUROS CONTRATUAIS E REMUNERATÓRIOS - Não havendo ocorrido o encerramento da conta, deixam de se aplicar juros remuneratórios a contar da citação na ACP, para em seu lugar incidirem os juros legais, isto como decorrência da judicialização da dívida, quando não mais é possível incidirem os juros contratuais - Jurisprudência.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA - Recurso Especial Repetitivo 1.392.245/DF: "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (...) 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" - REsp 1.177.973/DF: "A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda" - Devido o índice de 42,72% para janeiro/89, devendo ser paga a diferença entre este e o índice efetivamente creditado (22,3591%) e, em consequência, deve ser adotado o índice de 10,14% para fevereiro/89.
4. CONSEQUENCIAS DA MORA - Depósito realizado com finalidade única de garantia do juízo - Tema 677 do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba fixada adequadamente - Tema Repetitivo 677 do STJ aplicável ao caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.